Tribunal: TJSP
Processo: 2179354-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Dívida executada que tem caráter alimentar, porquanto decorrente do exercício da atividade profissional do agravado/exequente (pintor) – Insurgência contra o deferimento da penhora de 30% do salário e da aposentadoria do agravante/executado – Admissibilidade do bloqueio, tendo em vista a exceção à regra da impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Dívida executada que tem caráter alimentar, porquanto decorrente do exercício da atividade profissional do agravado/exequente (pintor) – Insurgência contra o deferimento da penhora de 30% do salário e da aposentadoria do agravante/executado – Admissibilidade do bloqueio, tendo em vista a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no §2o, do artigo 833 do Código de Processo Civil – Hipótese, todavia, em que o percentual deve ser reduzido para 10% e recairá sobre os proventos líquidos do executado, porquanto razoável para satisfação da dívida, sem, contudo, configurar o comprometimento integral dos recursos destinados a sua subsistência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179354-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante JOÃO
BRIGAGÃO DO COUTO, é agravado JOSÉ DO CARMO SOBRINHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179354-87.2019.8.26.0000 -Voto no 6304 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2179354-87.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOÃO BRIGAGÃO DO COUTO
AGRAVADO: JOSÉ DO CARMO SOBRINHO
COMARCA: FRANCA
JUIZ DE 1o GRAU: HUMBERTO ROCHA
VOTO No 6304

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
Cumprimento de sentença – Dívida executada que tem caráter
alimentar, porquanto decorrente do exercício da atividade
profissional do agravado/exequente (pintor) – Insurgência contra o
deferimento da penhora de 30% do salário e da aposentadoria do
agravante/executado – Admissibilidade do bloqueio, tendo em
vista a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no §2o, do
artigo 833 do Código de Processo Civil – Hipótese, todavia, em
que o percentual deve ser reduzido para 10% e recairá sobre os
proventos líquidos do executado, porquanto razoável para
satisfação da dívida, sem, contudo, configurar o comprometimento
integral dos recursos destinados a sua subsistência - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por João Brigagão do Couto contra decisão copiada às fls.222
que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por José do Carmo Sobrinho,
em fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora de 30% sobre os
vencimentos (salário e aposentadoria) do agravante.
Alega o agravante/executado, em síntese, que a
manutenção da penhora prejudica sua subsistência, pelo que deve ser
afastada.
Recurso tempestivo, isento de preparo por conter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179354-87.2019.8.26.0000 -Voto no 6304 3/6
pedido de gratuidade processual -, e processado com a concessão parcial da
tutela recursal, para que a penhora incida apenas sobre 10% dos vencimentos
do agravante (fls.228).
Dispensada as informações, a contraminuta foi
ofertada
(fls.233/239),
pugnando
o
agravado/exequente
pelo
não
conhecimento do recurso em razão da deserção.
É o relatório.
De início, concedo ao agravante os benefícios da
justiça gratuita, porque inexistem elementos nos autos capazes de infirmar a
declaração de hipossuficiência por ele exarada.
No mais, pretende o agravante/executado o
reconhecimento da impenhorabilidade dos seus vencimentos mensais (salário
e aposentadoria), sob o fundamento de que a manutenção da penhora afetará
seu sustento.
Dispõe o artigo 833, inciso IV do CPC que são
impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal (...) (g.n.).
Assim, a referida norma processual, tem por escopo
obstar a constrição de valores recebidos a título de verbas com caráter
alimentar necessários à sobrevivência do devedor.
Todavia, o §2o do mesmo dispositivo processual
excetua a regra na hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, afastando, destarte, a proteção
legal sobre o salário, vencimentos ou proventos de aposentadoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179354-87.2019.8.26.0000 -Voto no 6304 4/6
Nesse sentido a lição de Cássio Scarpinella Bueno.
A exceção à impenhorabilidade aqui examinada é
consagrada no nosso direito e vem expressa no § 2° do art. 649, já
mencionado. De acordo com essa regra, 'o dispositivo no inciso IV do caput
deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação
alimentícia'. E a qual prestação alimentícia se refere a lei. Prestação
alimentícia decorrente do direito de família, sempre compreendidos, neste
conceito amplo, os alimentos entre companheiros, por força do que dispõem
o art. 226, § 3°, da Constituição Federal e especialmente o art. 1.724 do
Código Civil, ou também os alimentos decorrentes de indenização devida por
atos ilícitos. A resposta mais correta é a que aceita com a ressalva para
ambos os casos. Tanto em um como em outro caso, a razão de ser da regra
faz-se presente. Alimentos em um e em outro caso, têm caráter de
subsistência de seu credor e, por isso, a lei cria condições de sua mais pronta
e mais ampla execução(...). (Curso sistematizado de direito processual civil,
v. 3, São Paulo: Ed. Saraiva, pp.225-228)
No caso em comento, o agravado/exequente busca o
recebimento dos valores ajustados com o agravante/executado para a
execução do serviço de pintura na residência deste que restaram
inadimplidos.
Assim, considerando-se que o agravado/exequente
exerce a profissão de pintor e, portanto, dela extrai seu sustento, a dívida ora
executada tem caráter alimentar, afastando-se a norma protetiva.
Nesse sentido, o precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179354-87.2019.8.26.0000 -Voto no 6304 5/6
Preliminar
de
não
conhecimento
do
recurso
por
cumprimento do disposto no art. 1.018, §2° do CPC um dia
após o prazo legal. Impossibilidade. Ausência de prejuízo ao
contraditório.
Penhora
de
benefício
previdenciário.
Possibilidade. Art. 833, § 2o, CPC/2015, que permite
expressamente a penhora de ativos financeiros dessa
natureza, para fins de pagamento de prestações alimentícias,
como as buscadas pela Exequente. Limitação a 15% do
eventual benefício previdenciário, visando resguardar tanto
a subsistência do credor quanto a do devedor. PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
DA
EXEQUENTE
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2031870-39.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Serrana - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/07/2017; Data de Registro: 01/08/2017).
Todavia, em observância aos princípios norteadores
do processo executivo, bem como de modo a preservar o patrimônio mínimo
destinado a sobrevivência do agravante/executado, de rigor estabelecer o
percentual de 10% que deverá incidir sobre os vencimentos líquidos (salário e
aposentadoria) do executado.
Desse modo, ao recurso é dado parcial provimento
para deferir a penhora da aposentadoria e do salário do agravante/executado,
em valor correspondente a 10% dos seus proventos líquidos, que perdurará
até que ocorra a quitação de seu débito com o agravado. O percentual deverá
ser descontado em folha de pagamento do agravado e depositado em conta
bancária em nome do agravado/exequente que deverá ser informado nos
autos em trâmite na origem.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179354-87.2019.8.26.0000 -Voto no 6304 6/6
PROVIMENTO ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator